Tribunal: TJDFT
Processo: 0009054-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009054-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de prosseguimento do feito, veiculado pelo exequente ao ID 13645662, bem como acerca da anuência da substituída processualmente ROSINHA RESENDE MOREIRA à transação noticiada nos autos, manifestada ao ID 15602085, desistindo de eventuais recursos e/ou incidentes processuais pendentes de apreciação, nesta execução e nos respectivos embargos do devedor (EME 2007.00.2.014400-8 / PJe: 0014400-09.2007.807.0000), restado (stada ao ID ez) dias,nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. I. Brasília, 17 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador